Tribunal: TJMT
Processo: 1070457-20.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA CONSTANTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. VÁRIOS DIAS. ZONA URBANA. RESTABELECIMENTO. DEMORA SUPERIOR A 4 HORAS. ART. 362, INCISO II RESOLUÇÃO N.º 1.000/21-ANEEL. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. INSULINA. MEDICAMENTO QUE PRECISA DE REFRIGERAÇÃO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. 3- A Recorrente CLEUSA DE JESUS IRIAS DA SILVA, demonstrou que ficou por vários dias, com constantes interrupções do fornecimento de energia (ids. 275095478 e 275095479), bem como faz uso do medicamento “insulina”, que necessita de refrigeração (id. 275095476 e 275095475). 4- A Recorrente Energisa, não nega as interrupções (id. 275095488, pág. 6/8), contundo, defende que as interrupções não extrapolaram o prazo de 24hs. 5- Registra-se, que as quedas de energia, não foram causadas pela Consumidora, de modo que o restabelecimento deveria ocorrer em 4 (quatro) horas (art. 362, inciso I da Resolução nº 1000/21 da ANAEEL). Verifica-Se ainda, que as interrupções, como confirmado pela Concessionária, ocorreram, no mínimo, entre os dias 18 a 21/9/2024, friso, em período noturno. Desse modo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e o dever de indenizar. 6- Por fim, quanto a majoração do dano moral, inexiste nos autos, prova de maior aflição capaz de ensejar a readequação do dano moral. É obrigação da Autora a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070457-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEUSA DE JESUS IRIAS DA SILVA - CPF: 822.744.441-53 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025